Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600115-35.2021.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0600115-35.2021.6.16.0178

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade, Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de APE nº 0600115-35.2021.6.16.0178 - (Agravo
em execução), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o
réu Peterson Rose Pereira pela prática dos crimes previstos no artigo 353, c/c o artigo 349, ambos
do CE e no artigo 171, tudo na forma do artigo 69, ambos do CP e absolveu o réu da imputação do
crime do artigo 350 do CE, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP. Considerando que o réu,
por meio de mais de uma ação, praticou dois crimes diferentes, as penas deverão ser somadas,
conforme o disposto no artigo 69 do CP (concurso material).Posto isto, fixou a sanção penal, em
definitivo, no patamar de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-
multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea
c, do CP. Deve o réu, além das condições a serem fixadas a seguir, se recolher em sua residência
durante o período noturno e nos dias de folga, porquanto não pode o condenado arcar com os
ônus da ineficiência do Estado, o qual não providenciou a construção das Casas do Albergado.
Outrossim, verificou ser possível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos, na medida em que o condenado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos do artigo
44 do CP.Desse modo, uma vez que a pena privativa de liberdade é superior a 1 (um) ano,
substituo-a por duas restritivas de direito, sendo que uma delas é a prestação de serviços à
comunidade. Deve o condenado praticar tarefas gratuitas em entidade a ser fixada em audiência
admonitória, as quais serão cumpridas à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação,
fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Fixou a pena restritiva de direito de
prestação pecuniária, nos termos do artigo 45, parágrafo 1º, do CP, devendo o condenado pagar a
quantia de 1 (um) salário mínimo à entidade a ser escolhida pelo juízo da execução. No entanto,
verifica-se,nos autos, que, por diversas vezes, o apenado descumpriu os termos relativos ao
cumprimento das penas restritivas de direito. Com efeito, até o dia 27/11/2023, não há notícia de
que compareceu ao Patronato Penitenciário para o cumprimento da prestação de serviços
comunitários, sendo que, nos termos da audiência admonitória, deveria tê-lo feito até o dia
12/03/2023 ( em 03/03/2023, foi intimado do despacho proferido na audiência admonitória).Isto
posto, nos termos do artigo 44, §4º do CP, determinou a conversão da pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade, diante do descumprimento injustificado da restrição imposta.(Ação penal
Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral do PR em face de Peterson Rose Pereira, em
que foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 350 do CE e art. 353, c/c o
artigo 349, ambos do CE, art. 171 do CP). Ref. Autos 0600128-74.2020.6.16.0176. PPE nº MPPR
0046.21.073955-6. BO 2020/1059187).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PETERSON ROSE PEREIRA (RECORRENTE)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895344
25/06/2024
19:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.491

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600115-35.2021.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PETERSON ROSE PEREIRA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO. RECURSO POR TERMO NOS AUTOS. AUTODEFESA
PREVISTA NO ARTIGO 577 DO CPP. RECURSO CONHECIDO.
DESCUMPRIMENTO DA PENA SUBSTITUTIVA. JUSTIFICATIVAS
INIDÔNEAS. DESÍDIA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Diante da falta de previsão legal acerca do procedimento a ser
adotado para o agravo em execução, a doutrina e a jurisprudência
dominantes entendem que seguirá o mesmo rito estabelecido no
Código de Processo Penal para o Recurso em Sentido Estrito -
RESE, que admite a interposição por termo nos autos.

2. Antes de proceder à conversão das penas restritivas de direitos
em privativa de liberdade, em face do descumprimento deliberado
da medida pelo apenado, foi realizada a sua intimação pessoal
para que apresentasse eventual justificativa, em respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, contudo
permaneceu inerte.

3. O agravante não demonstrou mínimo compromisso e
responsabilidade com o título condenatório, sendo manifesto o
comportamento desidioso em relação ao cumprimento regular da
pena de forma menos gravosa e em relação às determinações
judiciais.

4. Não se verifica no presente caso justificativas idôneas para
Num. 43895344 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519342556300000042850456
Número do documento: 24062519342556300000042850456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:01:17

reforma da decisão que, nos termos do artigo 44, §4º, do Código
Penal, converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa
de liberdade, diante do desprezo do recorrente quanto ao
benefício recebido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo réu Peterson Rose Pereira
em face de decisão proferida pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba, que converteu
as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, diante do descumprimento
injustificado das condições impostas.

Em suas razões recursais (ID 43804556), o recorrente sustentou que não
cumpriu a prestação pecuniária, pois estava desempregado, recebendo bolsa família,
utilizada integralmente para o sustento próprio e de sua família. Em relação à prestação
de serviços comunitários, esclareceu que não realizou contato com o Patronato, pois ficou
sem celular de setembro até dezembro, e que todos os dados e orientações para dar
início aos serviços estavam no celular, que foi enviado para assistência técnica. No intuito
de comprovar o afirmado, apresentou um dos e-mails encaminhados pela assistência e a
nota fiscal. Após recuperar seu celular, disse que tentou contato com o Patronato em
mais de uma oportunidade, mas nas vezes em que foi atendido não conseguiu obter as
informações necessárias para saber como realizar o agendamento da entrevista para
iniciar as atividades. Requereu, ao final, provimento do presente agravo, para que seja
reconvertida a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID 43804563), o Ministério Público Eleitoral requereu o
conhecimento e o não provimento do recurso, eis que inexistem motivos idôneos para o
não cumprimento da prestação de serviço à comunidade e da prestação pecuniária.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43843542) opinou pelo conhecimento
do recurso e pelo não provimento, por entender que o reiterado descumprimento das
penas restritivas de direitos revela total descaso do agravante em cumprir a pena imposta
e autoriza a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.

É o relatório.

Num. 43895344 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519342556300000042850456
Número do documento: 24062519342556300000042850456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:01:17

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

A Lei de Execução Penal – LEP, Lei n. 7.210/84, dispõe em seu artigo
197 que o agravo é o recurso cabível em face das decisões judiciais proferidas em sede
de execução penal, e será recebido sem efeito suspensivo. Observe-se:

Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo.

Diante da falta de previsão legal acerca do procedimento a ser adotado para
essa espécie de recurso, a doutrina e a jurisprudência dominantes entendem que o
agravo em execução seguirá o mesmo rito estabelecido no Código de Processo Penal
para o Recurso em Sentido Estrito – RESE.

A propósito do prazo para interposição do agravo em execução, o Código de
Processo Penal determina:

Art. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de cinco dias.

Parágrafo único. No caso do art. 581, XIV, o prazo será de vinte dias, contado da data da
publicação definitiva da lista de jurados.

Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no
respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda
traslado.

Art. 588. Dentro de dois dias, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o
escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em
seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo.

Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor.

No caso em análise, em decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, as
penas restritivas de direitos a que o réu foi condenado foram convertidas em privativa de
liberdade, em razão do descumprimento injustificado das condições impostas.

A Defensoria Pública da União, representante do réu, manifestou ciência
acerca da mencionada decisão (ID 43804541).

Após diversas tentativas de intimação pessoal do réu (ID 43804544, ID
43804545, ID 43804546), sem sucesso pelo Sr. Oficial de Justiça, o Cartório Eleitoral
procedeu à intimação por meio do aplicativo WhatsApp, em 10/01/2024, oportunidade em
que o réu, imediatamente, manifestou sua discordância com a decisão (ID 43804548).

Em seguida, na data de 15/01/2024, a Defensoria Pública da União
apresentou justificativas para o descumprimento da sanção imposta (ID 43804550). E,
após intimada para oferecer as razões do recurso, de acordo com o previsto no artigo 588
do Código de Processo Penal, apresentou, tempestivamente, o agravo em execução (ID
Num. 43895344 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519342556300000042850456
Número do documento: 24062519342556300000042850456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:01:17

43804556).

Inobstante a intimação por meio do aplicativo WhatsApp deva ser aplicada
em casos excepcionais nos processos penais, entendo que, na espécie, o ato cumpriu
sua finalidade.

Como se vê, tão logo intimado via WhatsApp, o réu manifestou sua
discordância com a decisão, o que pode ser interpretado como interposição do recurso
por termo nos autos, de acordo com o que autoriza o artigo 587 do Código de Processo
Penal.

Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 577 do Código de Processo
Penal o réu possui capacidade postulatória autônoma para praticar o ato processual de
interposição de recurso. Note-se:

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou
pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Outrossim, não há que se cogitar que a ciência da Defensoria Pública da
União implicou preclusão, eis que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, havendo desacordo entre as intenções da autodefesa e da defesa
técnica, tem prevalência aquela que optar pela interposição de recurso:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. NULIDADE. COLISÃO DE
VONTADES ENTRE DEFESA PESSOAL E DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo
colisão de vontades entre a defesa pessoal e a defesa técnica, deve prevalecer aquela que
garante o duplo grau de jurisdição.

2. Isso não obstante, "não é vedado [...] que o advogado desista do recurso interposto pelo
réu, desde que possua procuração com poderes especiais para desistir ou conte com a
anuência expressa da parte" (HC n. 712.847/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022, grifei).

3. Na hipótese, não há colisão entre as defesas, mas manifestação posterior da defesa
técnica, atuando em nome do réu e com poderes especiais para desistir do recurso. É dizer,
o ora paciente se retratou da primeira manifestação de vontade, desistindo de recorrer, após
cerca de um mês, por meio do peticionamento da defesa técnica nos autos.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 787.875/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Após a interposição do agravo em execução pelo réu, por termo nos autos, a
Defensoria Pública da União, devidamente intimada pelo Juízo de primeiro grau, ofereceu
tempestivamente as razões do agravo em execução.

Entendo, desse modo, em razão necessária ampla defesa nos processos
penais, que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser
Num. 43895344 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519342556300000042850456
Número do documento: 24062519342556300000042850456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:01:17

conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O recorrente se insurge em face de decisão que converteu as penas
restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, sob o argumento de que o
descumprimento das condições impostas pelo Juízo de primeiro grau não se deu por
desídia, mas em razão de fatos que entende justificáveis.

Para análise do mérito do presente agravo em execução, entendo necessária
uma breve retrospectiva processual.

Em 03/02/2023 foi realizada audiência admonitória, na qual o agravante não
compareceu. Entretanto, foi determinado que se apresentasse ao Patronato Penitenciário,
em 10 dias, para o cumprimento da pena de serviços comunitários, e em 30 dias fizesse
contato com o Cartório Eleitoral da 178ª Zona Eleitoral para que retirasse a guia para o
cumprimento das penas de multa e de prestação pecuniária (ID 43804435).

O recorrente foi intimado desta decisão em 03/03/2023, requerendo,
posteriormente, em 07/03/2023, a emissão das guias para pagamento da pena de multa e
da prestação pecuniária (ID 43804452 e ID 43804454).

Inobstante todos os dados tenham sido fornecidos ao agravante, até o dia
28/04/2023 os pagamentos devidos não haviam sido realizados, tampouco o agravante
havia comparecido ao Patronato Penitenciário (ID 43804464 e ID 43804467).

Conforme atestado apresentado, emitido em 20/05/2023, o recorrente estava
impedido de trabalhar no período de 20/05/2023 a 05/07/2023, justificando a sua ausência
ao Patronato.

Desta forma, foi designada audiência de justificação para que o agravante
explicasse a razão do não cumprimento das penas, oportunidade em que, na data de
26/05/2023, comprometeu-se a cumprir as penas que lhe foram impostas, tendo,
inclusive, obtido parcelamento em relação às penas de multa e de prestação pecuniária
(ID 43804478).

Em seguida, o Cartório Eleitoral certificou os seguintes fatos:

a) Em 31/07/2023 o apenado, com um mês de atraso, pagou a pena de multa
(ID 43804501);

b) Em 29/09/2023 o apenado ainda não havia comparecido ao Patronato
Penitenciário, para o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade (ID
43804520);

c) Em 27/11/2023 o apenado havia realizado o pagamento de apenas uma
parcela da pena de prestação pecuniária, das cinco devidas até aquele momento (ID
43804513).

Em razão dos descumprimentos, o recorrente foi pessoalmente intimado em
Num. 43895344 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519342556300000042850456
Número do documento: 24062519342556300000042850456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:01:17

10/11/2023 para manifestação (ID 43804529), porém deixou transcorrer o prazo sem
apresentar justificativas.

Na sequência, foi proferida a decisão recorrida que, nos termos do artigo 44,
§4º, do Código Penal, determinou a conversão das penas restritivas de direitos em
privativa de liberdade, diante do descumprimento injustificado das condições impostas.

Pois bem.

As justificativas apresentadas pelo agravante e pela sua defesa técnica são
insuficientes para manutenção das penas restritivas de direitos em detrimento da privativa
de liberdade.

Quanto à alegação de que não cumpriu a prestação pecuniária, pois estava
desempregado, recebendo bolsa família, utilizada integralmente para o sustento próprio e
de sua família, nota-se que, embora o Cartório Eleitoral tenha entrado em contato
diversas vezes, solicitando o comprovante de pagamento das parcelas, em nenhum
momento o recorrente informou que estava desempregado ou sem condições de arcar
com os pagamentos.

Além disso, a nota fiscal apresentada ao ID 43804557, emitida em
26/10/2023, no valor de R$ 2.133,74, referente à aquisição de um Iphone 11 pelo
agravante, é incompatível com a alegada situação financeira de absoluta impossibilidade
de pagamento de parcelas mensais de menos de R$ 150,00.

Em relação à prestação de serviços comunitários, não se sustenta a
justificativa de que não realizou o contato com o patronato, pois ficou sem celular de
setembro até dezembro, e que todos os dados e orientações para dar início aos serviços
estavam no celular, que foi enviado para assistência.

O recorrente estava ciente de sua obrigação, como bem orientado na
audiência de justificação, sendo certo que ao menos os dados do Cartório Eleitoral são
públicos, de modo que poderia perfeitamente ter entrado em contato por diversos meios –
presencialmente, e-mail, telefone – caso houvesse o mínimo interesse em cumprir a
sanção imposta.

Ainda, a audiência de justificação foi realizada em 26/05/2023 e o recorrente
estava impossibilitado de prestar serviços apenas até 05/07/2023, conforme atestado
juntado aos autos, sendo certo que de julho a setembro, quando supostamente passou a
não dispor de seu celular, poderia ao menos ter justificado o não comparecimento ao
Patronato.

Cumpre enfatizar que, embora não tenha sido designada uma segunda
audiência de justificação, para apurar o descumprimento do compromisso assumido pelo
apenado na primeira, houve a sua intimação pessoal antes da decisão que converteu as
penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, para que apresentasse
justificativas, entretanto permaneceu inerte.

Em caso semelhante o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

Num. 43895344 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519342556300000042850456
Número do documento: 24062519342556300000042850456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:01:17

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA PENA SUBSTITUTIVA. AUSÊNCIA DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU E DEFESA DEVIDAMENTE
CIENTIFICADOS PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DA PENA. AMPLA DEFESA
E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Antes de proceder à conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
em face do descumprimento deliberado da medida pelo apenado, foi determinada sua
intimação, bem como de sua defesa, para que apresentassem eventual justificativa, em
respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Contudo, sua defesa mostrou-se
inerte, e o apenado "preferiu desacatar o Oficial de Justiça" (e-STJ, fl. 52), conduta
devidamente certificada nos autos.

2. Assim, verifico que foram adotadas todas as medidas necessárias para que o apenado ou
sua defesa justificassem o descumprimento da pena restritiva de direitos, de modo que não
há ilegalidade a ser reparada.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.413.536/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

Nota-se, ainda, que, desde a primeira audiência de justificação não se verifica
nos autos a prática de qualquer ato tendente à efetiva satisfação integral das penas
restritivas de direitos, sobretudo a prestação de serviços comunitários.

Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o agravante não
demonstra mínimo compromisso e responsabilidade com o título condenatório, sendo
manifesta a sua desídia em relação ao cumprimento regular da pena de forma menos
gravosa.

O recorrente teve diversas oportunidades para cumprimento da sanção
restritiva de direitos, ou ao menos para justificar a sua omissão, no entanto optou por
comportamento desidioso em relação às determinações judiciais.

Logo, não se verifica no presente caso justificativas idôneas para reforma da
decisão que, nos termos do artigo 44, §4º, do Código Penal, converteu as penas
restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, diante do desprezo do recorrente
quanto ao benefício recebido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
recurso interposto Peterson Rose Pereira, para manutenção da decisão que converteu as
penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.

Num. 43895344 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519342556300000042850456
Número do documento: 24062519342556300000042850456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:01:17

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600115-35.2021.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: PETERSON ROSE
PEREIRA - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895344 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519342556300000042850456
Número do documento: 24062519342556300000042850456
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:01:17